Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738350-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO REIS DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que determinou a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel. Em suas razões, o agravante sustenta que interpôs recurso de apelação contra a sentença, o que impossibilita o seu cumprimento imediato. Argumenta que a apelação é dotada de efeito suspensivo, razão pela qual a decisão agravada não poderia ter determinado a desocupação do imóvel. Alega que não é aplicável ao caso em análise o disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, porquanto a sentença não confirmou, não revogou, nem concedeu tutela provisória. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge da determinação de desocupação voluntária do imóvel. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o perigo de dano irreparável emerge da determinação de desocupação voluntária do imóvel, especialmente por se tratar de imóvel utilizado pelo agravante para o exercício do seu trabalho. Contudo, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, haja vista que o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, é claro ao dispor que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. No caso, verifica-se que o juiz concedeu a tutela provisória em sede de sentença, tendo inclusive determinado seu imediato cumprimento: “Expeça-se, desde logo, mandado de intimação para desocupação voluntária do galpão principal e maior localizado na SPLM, conjunto 5-A, lote 03, Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de quinze dias”. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator